Tribunal: TJMT
Processo: 1014321-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014321-11.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Lenilson Francisco de Souza, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso preventivamente o paciente pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) e pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 150, § 1o, e 359, ambos do Código Penal.
A defesa sustenta haver atipicidade formal dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 [descumprimento de medida protetiva de urgência] e do art. 359 do Código Penal [desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito], argumentando inexistir medida protetiva deferida em favor da vítima.
Afirma que, exceto os referidos crimes, a única imputação delitiva ao paciente seria o crime de violação de domicílio, na forma qualificada, o que inviabilizaria a decretação da prisão preventiva, por falta de preenchimento de requisito legal [art. 313[1] do CPP].
Ao final, pleiteia seja determinado o trancamento parcial da persecução criminal, em relação aos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 359 do Código Penal, e a concessão da ordem de soltura em favor do paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 8/8/2021, Lenilson pulou o muro, quebrou a grade da porta dos fundos e tentou invadir a residência de sua ex-esposa, Bruna Dolores Witte. A vítima acionou a polícia militar, que, em rondas pela região, prendeu-o em flagrante delito.
Na audiência de custódia, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
A prisão em flagrante referenciada foi efetuada legalmente e nos termos da legislação processual penal.
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante em apreço.
No que concerne a manutenção da segregação cautelar do flagrado, registro que a materialidade do delito em debate encontra-se demonstrada no feito, em relação ao qual existem indícios da autoria pelo investigado, segundo depoimentos e termo de representação que escoltaram o expediente referenciado.
Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal preveem as hipóteses que, quando presentes, autorizam a segregação cautelar, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade e de indícios de autoria.
Nessa seara, a “Lei Maria da Penha” trouxe alteração no instituto da prisão preventiva, estabelecendo em seu artigo 20 o seguinte:
“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial." Impende salientar que a decisão que decretar a prisão preventiva, bem como a que a denegar, deverá ser fundamentada, conforme determina o artigo 315 do CPP.” (grifamos)
Tal inovação revela a intenção precípua da Lei n. 11340/06 de tutelar a dignidade humana da mulher vítima de violência doméstica, eis que o Estado Democrático de Direito presente em nossa realidade jurídica conduz à identificação do bem jurídico maior a ser preservado, que é a pessoa humana.
Referida posição é defendida por Rodrigo da Silva Perez Araújo[1], quando salienta que “a prisão cautelar do agressor é, sem dúvida, garantia do direito fundamental da mulher vitimada em sua integridade – implícita ao direito fundamental à vida. E não há reprovação que se possa fazer por se estar a comprimir o direito a liberdade do agente”.
Nesse sentido, Eduardo Luiz Santos Cabette[2] afirma que “o dispositivo é providencial, constituindo-se em um utilíssimo instrumento para tornar efetivas as medidas de proteção preconizadas pela novel legislação”.
Por certo que a sociedade clama por atuações severas do Estado. Não se pode mais admitir que em pleno século XXI a mulher continue sendo vítima dentro do seu próprio lar. Cabe aos agentes públicos a aplicação de tal providência legal para que torne realidade o escopo da Lei n. 11.340/06.
Neste diapasão, registro que, no caso sub judice, a manutenção da prisão cautelar escuda-se também no disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP.
Isso porque o agressor, pelo que consta, descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima, cabendo ressaltar ainda que, segundo a vítima, o réu vem praticando reiteradamente violência contra ela.
Ademais, o indiciado nos demonstra verdadeiro descaso e desrespeito às autoridades constituídas, pois após decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, o indiciado teria ameaçado a vítima e invadido a residência dela, conforme consta do presente feito.
No que tange especificamente às circunstâncias dos artigos 312 e 313 do CPP, vislumbro presente a da garantia da ordem pública, abalada de forma concreta diante das ameaças dirigidas pelo indiciado à vítima, sua ex-companheira e, ainda, a possibilidade real de que, se permanecer em liberdade, neste momento, possa retornar a perpetrar a requerente com conduta ainda mais grave.
Corroborando o entendimento profligado neste comando judicial, trago a colação os seguintes arestos: (...)
Neste diapasão, presentes os requisitos autorizadores entendo necessária a conversão da prisão em flagrante referenciada em preventiva, na forma do artigo 310, inciso II, do CPP (com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011).
Assim, evidenciados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, a conversão da prisão em flagrante do investigado em prisão preventiva para a garantia a ordem pública, nos termos do Art. 310, II, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do investigado LENILSON FRANCISCO DE SOUZA, em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
Considerando tratar-se de plantão judiciário, ante o caráter urgente da medida e as limitações imanentes do quadro de pandemia em curso, determino que a presente decisão sirva de MANDADO, a qual deverá ser encaminhada para imediato cumprimento.
Cumpra-se, com a máxima urgência e mediante fiel observância do preconizado na CNGC/MT.
Saem os presentes intimados. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Aguarde-se a vinda dos autos do Inquérito Policial da Delegacia de Polícia Civil, que deverá dar-se no prazo legal, arquivando-se, na sequência, os presentes autos.
Não havendo óbice quanto à gravação da audiência realizada por videoconferência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e entrevistas foram captadas em áudio e vídeo, cuja mídia digital respectiva será juntada no processo eletrônico, juntamente com o presente termo de audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim, Fernando Edson Bellato – Assessor Técnico Jurídico, foi lavrado o presente termo, que vai assinado digitalmente apenas pelo magistrado, nos termos do artigo 26 do Provimento no 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. JORGE IAFELICE DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO”.
Ab initio, esclareço que, diferentemente do afirmado pela defesa, a vítima, Bruna Dolores Witte, teve medidas protetivas, presentes na Lei Maria da Penha, decretadas em seu favor.
Muito embora, de fato, tenha sido proferida sentença extintiva das medidas anteriormente deferidas, o Ministério Público interpôs recurso de apelação[2], que foi julgado em 23/7/2021, sob a minha relatoria, em que, por unanimidade, esta Câmara Criminal proveu o apelo para reformar a sentença, confirmando a medida cautelar com a manutenção integral das medidas protetivas pelo prazo de 6 (seis) meses.
Consigno que Bruna declarou, em 8/8/2021, que “o suspeito não aceita o fim do relacionamento, que constantemente [a] perturba, ameaça, causa dano nos imóveis da vítima, que a vítima requereu medida protetiva; que, no dia de hoje, o suspeito compareceu na residência da vítima, pulou o muro da casa, em seguida, quebrou a grade da parte dos fundos e tentou adentrar a casa da vítima” (id. 97398486 - Pág. 32).
Além disso, acrescento que o Superior Tribunal de Justiça admite o cárcere preventivo quando há o descumprimento prévio, por parte do acusado, de medidas protetivas anteriormente impostas (STJ. AgRg no HABEAS CORPUS No 656264 – SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 23/06/2021).
Portanto, são suficientes os motivos invocados para embasar a ordem de prisão, pois o acusado descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em proteção à vítima.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
[2] Apelação n. 1007920-84.2021.8.11.0003.